Tribunal: STF
Processo: Rcl 48031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Jussara – BA em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a qual teria violado o disposto na Súmula Vinculante 43 do STF. 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/3): 
    In casu, a Lei Municipal n° 69/04, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Município de Jussara/BA, promoveu alterações permanentes de carga horária, permitindo a majoração de 20 para 40 horas a título de jornada de trabalho, com o respectivo recebimento dos vencimentos em dobro, o que acabou desaguando, na verdade, em investidura em cargo público sem aprovação prévia em concurso público, o que fere frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante n° 43, editada, como não poderia deixar de ser, por esta Suprema Corte. 
    Neste cerne, a decisão liminar proferida pela nobre Desembargadora da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, concedendo a suspensão do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento interposto por um dos servidores do magistério municipal, determinou a que o Município de Jussara promova a reimplantação da jornada de 40 horas e remuneração correspondente, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$40.000,00, até ulterior deliberação, sem qualquer amparo legal, e, por isso, feriu, frontalmente, o enunciado da Súmula Vinculante n° 43, editada, como não poderia deixar de ser, por esta Suprema Corte. 
    Destarte, visando garantir a autoridade das decisões reiteradas e consolidadas por este Tribunal, consubstanciadas em enunciado sumulado, de eficácia vinculante, é que se ajuíza a presente Reclamação Constitucional, conforme será visto, mais detidamente, nas linhas a seguir. 
    (…)
    Os servidores do magistério municipal impetraram Mandados de Segurança em desfavor do reclamante, pois o Município de Jussara-BA, ora reclamante, havia recolocado os servidores no regime correto, qual seja o de 20h semanais. As decisões liminares dos Mandados de Segurança foram desfavoráveis aos servidores do magistério, todavia, inconformados com as decisões, parte dos servidores interpuseram Agravos de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, onde conseguiram obter decisões em seu favor, para que as liminares dos Mandados de Segurança tivessem seus efeitos suspensos. Este é o caso da Decisão de ID n° 14798291, a qual foi a 1ª neste âmbito, tornando, portanto, a Desembargadora Relatora preventa. Isto no processo de n° 8011089- 34.2021.8.05.0000, senão veja: 
    (...)
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, requer seja julgado procedente o pedido, para se declarar a incompatibilidade formal da Lei nº 69/04 com a Constituição Federal (art. 37, II) e Constituição Estadual da Bahia (arts. 72 à 83), bem como declarar a incompatibilidade material do art. 16 da mesma lei com a Constituição Federal (art. 37, II) e com a Constituição do Estado da Bahia (art. 14), bem como para reconhecer a ofensa da referida lei à Súmula 43 do STF, com a consequente anulação dos seus efeitos (doc. 1, fls. 20/21). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 23/6/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o processo se encontra ativo.
    O parâmetro a ser observado é a Súmula Vinculante 43, cujo teor é o seguinte: 
    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 
    Na presente hipótese, a presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro invocado. Isso porque a decisão reclamada não impôs ao ora reclamante a investidura de servidor público em cargo diverso do que aprovado em concurso público, mas tão somente, em caráter precário, deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar que o Município de Jussara promovesse a reimplantação da jornada de 40 horas e a remuneração correspondente, sob os seguintes fundamentos (doc. 6, fls. 145/146):
    No caso sob análise, em juízo de cognição sumária e não exauriente, próprio das tutelas provisórias, entrevejo elementos jurídicos suficientes para o acolhimento da medida de urgência liminarmente pleiteada neste agravo de instrumento. 
    Com efeito, mesmo que em juízo de delibação mínima, a supressão de vantagem pecuniária já incorporada ao patrimônio jurídico de servidor público aparentemente impõe prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se o fiel exercício do contraditório e do amplo direito de defesa, tal como reiteradamente vem decidindo o STJ: 
    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM.NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no REsp. 1.432.069/SE, Rel. Min.MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014). 2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019). 
    Desse modo, verifica-se dos autos de origem que a redução da jornada e verba respectiva se efetivou em janeiro de 2021, consoante contracheque de id 98310604, enquanto a notificação prévia para dar ciência à servidora do processo administrativo instaurado e oportunizá-la a apresentar defesa apenas foi emitida em fevereiro de 2021. 
    Diante desse cenário, afigura-se que o corte da carga horária e da remuneração correspondente que chegou a comprometer metade do salário base da agravante, verba de natureza alimentar, se deu de forma abrupta, sem que antes fosse permitido o exercício do contraditório. 
    De mais e mais, sobreleva ressaltar que, no caso particular, não há qualquer vedação que impeça a concessão de liminar contra a municipalidade, diante do entendimento assente no âmbito do STJ no sentido de que “(...)4. Consoante o entendimento desta Corte, a vedação prevista na Lei n. 9.494/1997 deve ser interpretada restritivamente, de forma que não é possível a antecipação dos efeitos da tutela nas ações contra a Fazenda Pública quando a questão litigiosa tiver por objeto restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento de servidor público.(AgInt no AREsp 331.239/PI, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 23/11/2017)" (destaques acrescidos). 
    Nessas circunstâncias, não há a estrita aderência necessária entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado, sendo, portanto inviável a presente Reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Por outro lado, observa-se que a pretensão final na presente reclamação não dirige-se à cassação da decisão reclamada, mas sim ao controle de constitucionalidade de norma local, o que não é compatível com sua natureza. Apresenta o reclamante, como pedido de mérito da reclamação, que se declare a incompatibilidade formal da Lei 69/04 com a Constituição Federal, fato que transformaria a reclamação em instrumento processual de controle concentrado de constitucionalidade, o que não se admite.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente